Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741584-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: RODRIGO AMÉRICO ALVES RODRIGUES, MARIA HELENA ALVES RODRIGUES, MÁRCIA BARROZO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTES. LITISCONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CREDOR DURANTE O CURSO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VIÚVA E FILHOS EXCLUSIVOS DO EXTINTO. PASSAMENTO DA VIÚVA MEEIRA. SUBSTITUIÇÃO PELA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. LEGITIMIDADE. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. AJUSTE. CELEBRAÇÃO. EXECUTADA E HERDEIROS NECESSÁRIOS DO EXTINTO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consumada a ratificação e registro do testamento, com homologação da declaração de ultimação vontade da extinta, a única herdeira testamentária da falecida deve integrar a composição da angularidade ativa do executivo que dispõe sobre crédito pertencente parcialmente à falecida, porquanto lhe fora atribuída, pela via da sucessão testamentária, a titularidade da herança que compreende o crédito executado, sendo-lhe assegurada a condição de sucessora da falecida (CPC, art. 110). 2. À míngua de disposição legal acerca do prazo para que os herdeiros sejam habilitados nas ações manejadas pelo extinto, afigura-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação sob o fundamento de que a herdeira estivera inerte quanto à execução, pois que os sucessores podem promover a substituição processual a qualquer momento, desde que a ação esteja em curso e ainda não ultimada a prescrição da própria pretensão executória. 3. O óbito da parte irradia efeitos jurídicos na relação processual, sendo um dos mais relevantes a necessidade de o falecido ser substituído por seu espólio ou respectivos herdeiros, que passarão a ocupar, mediante sucessão, a posição até então ocupada pelo falecido, daí porque o legislador, ciente das implicações do fato jurídico, estabelece, inclusive, a suspensão do processo até que a substituição seja operada (CPC, art. 110 e 313, I e §§1o e 2o), tornando inviável que a parte contrária, sem observância dessa regulação procedimental, pretenda inibir a sucessão ou o reconhecimento da prescrição da pretensão de habilitação advinda do herdeiro. 4. Como corolário do princípio da relatividade das convenções – res inter alios acta – segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, não subsiste suporte para homologação de acordo firmado entre a executada e os herdeiros exclusivos de um dos exequentes, com o reconhecimento da realização do débito em execução, diante da ausência de deliberação volitiva da sucessora testamentária cuja esfera patrimonial seria afetado pelo ajuste por ser titular de parte do crédito exequendo. 5. Ressoa desguarnecido de lastro jurídico-legal pretensão de homologação de acordo, com liquidação do débito exequendo, sem que todos os titulares do crédito participem da convenção, sendo imperativo que, sob esses contornos, a convenção seja relegada, ressalvada a possibilidade de os transatores formatarem nova concertação com alcance restrito aos efetivos partícipes do negócio jurídico, resguardando-se, assim, o alcance subjetivo dos negócios jurídicos. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 6.858/1980, e 313, § 2o, inciso II, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a intransmissibilidade do direito à herdeira testamentária, Sra. Márcia, porque, extinto o direito com o falecimento da titular, Sra. Minervina, não seria possível a inclusão da Sra. Márcia no polo ativo da lide como credora, já que essa não tinha qualquer relação ou parentesco com a falecida; c) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto entende que a pretensão da Sra. Márcia teria sido fulminada pela prescrição, porque o termo inicial da pretensão deveria ocorrer a partir do falecimento, momento em que todos os bens teriam sido transferidos aos herdeiros, inclusive testamentários; e d) artigos 840 e 849, ambos do CC, com vistas ao reconhecimento da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, com homologação do acordo extrajudicial, uma vez que o instrumento teria sido firmado em observância aos preceitos legais, inclusive com anuência da herdeira testamentária. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o da Lei 6.858/1980, e 313, § 2o, inciso II, do CPC, bem como 840 e 849, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “transladando-as ao caso concreto, ressoam desprovidas de lastro material as alegações formuladas pela agravante no sentido de que a Sra. Márcia Barrozo da Silva, por ser apenas herdeira testamentaria de uma das exequentes que viera a óbito durante o itinerário procedimental, não ostenta legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença em substituição processual à extinta(...). Havendo a exequente extinta constituído a Sra. Márcia Barrozo da Silva sua herdeira testamentária, atribuindo-lhe a titularidade da totalidade dos bens, direitos e haveres, de qualquer natureza, que compuserem a herança que legara, sobeja inexorável que a quota parte do crédito executado devida à falecida passara a pertencer à herdeira individualizada. Pontua-se que afigura-se irrelevante a natureza do crédito executado, porquanto fora transmitido por direito à herdeira testamentária. Destarte, ostentando a titularidade de parte do crédito executado, a toda evidência, deve a Sra. Márcia Barrozo da Silva ser integrada à composição ativa do cumprimento de sentença como sucessora da falecida, da qual se tornara herdeira testamentária universal. Conseguintemente, detendo a titularidade ainda que parcial do crédito executado, inviável a homologação do acordo firmado exclusivamente por dois dos três exequentes, porquanto não podem dispor sobre direitos de terceiros. E mais, à míngua de qualquer deliberação volitiva da principal prejudicada pelo acordo acerca do tema, pretendem viabilizar a homologação de acordo que é estranho à herdeira testamentária (...). Com efeito, a agravante e os dois primeiros agravados, à margem de prévia consulta à Sra. Márcia Barrozo da Silva, também titular do direito creditório, criaram obrigação por meio da qual pretenderam, de forma indevida, opor à herdeira testamentária da exequente falecida, em seu próprio prejuízo (...). A homologação do acordo individualizado, portanto, carece de respaldo legal (...). O que sobreleva é que o alcance subjetivo do acordo obsta que alcance terceiros estranhos à avença, notadamente a herdeira testamentária que não renunciara ao recebimento da sua quota parte do crédito executado. E, no ponto, ressai inviável falar-se em prescrição da pretensão de se habilitar ao recebimento do crédito exequendo” (ID 46158603). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater este fundamento expostos no aresto resistido: “Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta a homologação do acordo firmado entre a agravante e os dois primeiros agravados (...). Ignoraram, pois, o princípio da relatividade das convenções, que não atingem terceiros, não lhes sendo, ademais, oponíveis" (ID 46158603). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, na medida em que a recorrente também não rebateu este fundamento do decisum. Confira-se: “a prescrição não poderá ser reconhecida sob o fundamento de que os herdeiros estavam inertes quanto à execução, pois não há previsão legal que estipule o prazo para a habilitação, podendo os sucessores podem promover sua regularização processual a qualquer momento, desde que a execução esteja em curso e que o Juízo ainda não os tenha intimado” (ID 46158603). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato. Precedentes” (REsp 1.998.085/PE, relator Ministro Og Fernandes, DJe 20/6/2022). Igual teor: AgInt no REsp 2.009.576/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027